Tribunal: TJES
Processo: 5020047-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020047-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AFASTADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a adaptação de exercícios do Teste de Aptidão Física (TAF) a candidata com restrição médica particular (rompimento de ligamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à distinção fática (
distinguishing
) entre o pedido de adaptação do teste e a tese de remarcação fixada no Tema 335 do STF; (ii) saber se o acórdão foi omisso sob a ótica da isonomia material; e (iii) saber se o colegiado deixou de se manifestar expressamente sobre a interpretação das normas editalícias conforme a Constituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão não padece de omissão, pois fixou expressamente que o indeferimento se baseou na taxatividade da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 e nas regras do Edital, utilizando o Tema 335 do STF apenas como
obiter dictum
e reforço argumentativo.

4. A alegação de ofensa à isonomia material foi enfrentada e afastada pelo julgado, que concluiu que a criação judicial de exceção baseada em acidente particular violaria frontalmente a isonomia em desfavor dos demais concorrentes.

5. A adoção de fundamentação baseada nos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório implica a rejeição tácita da tese de interpretação conforme a Constituição invocada pela candidata. O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos se os fundamentos utilizados forem suficientes para embasar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II; LC nº 911/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 335; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 267.7523, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 30.04.2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROSANA PEREIRA DA SILVA
em face do v. acórdão de id.
18927632
, proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, julgando prejudicado o agravo interno

Em suas razões recursais (id..
19347381
) , a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de vícios de omissão (art. 1.022, parágrafo único, inciso II c/c art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC), pois (i) O julgado limitou-se a aplicar de forma automática o Tema 335 do STF, omitindo-se quanto à distinção fática (
distinguishing
) de que o seu pedido não é de remarcação de prova, mas de adaptação razoável do conteúdo do teste físico; (ii) houve omissão na apreciação da controvérsia sob a ótica do princípio da isonomia material, pois aplicar a mesma regra sem adaptações à sua condição física (rompimento de ligamento) gera desigualdade material; (iii) o colegiado não se manifestou expressamente sobre a possibilidade de interpretação das normas editalícias e legais (LC nº 911/2019) conforme a Constituição, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e modificar o resultado do julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5020047-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROSANA PEREIRA DA SILVA
em face do v. acórdão de id. 18927632, proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, julgando prejudicado o agravo interno

Em suas razões recursais (id.. 19347381) , a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de vícios de omissão (art. 1.022, parágrafo único, inciso II c/c art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC), pois (i) O julgado limitou-se a aplicar de forma automática o Tema 335 do STF, omitindo-se quanto à distinção fática (
distinguishing
) de que o seu pedido não é de remarcação de prova, mas de adaptação razoável do conteúdo do teste físico; (ii) houve omissão na apreciação da controvérsia sob a ótica do princípio da isonomia material, pois aplicar a mesma regra sem adaptações à sua condição física (rompimento de ligamento) gera desigualdade material; (iii) o colegiado não se manifestou expressamente sobre a possibilidade de interpretação das normas editalícias e legais (LC nº 911/2019) conforme a Constituição, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e modificar o resultado do julgamento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
. Não se prestam, portanto, à mera rediscussão do mérito ou à substituição do provimento jurisdicional por inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com a decisão colegiada, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

Primeiramente, no que tange à alegação de que não houve a devida distinção (
distinguishing
) entre o pedido de adaptação e a tese de remarcação do Tema 335 do STF, o acórdão foi claro ao fixar a premissa do caso concreto logo em sua fundamentação: “
A controvérsia cinge-se à possibilidade de adaptação ou dispensa de exercícios do Teste de Aptidão Física (TAF)”.

O colegiado negou o pleito amparando-se na taxatividade da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 (que só admite exceção para gestação ou acidente em serviço) e na regra expressa do item 10.12 do Edital (Diretriz de Instrução nº 01/2025), que veda peremptoriamente a realização de TAF com restrição. A invocação do Tema 335 do STF deu-se como
obter dictum
e reforço argumentativo para evidenciar que a jurisprudência pátria rechaça concessões de privilégios e exceções calcadas em circunstâncias pessoais dos candidatos quando inexiste previsão no instrumento convocatório. Logo, o núcleo do pedido foi expressamente rechaçado, não havendo omissão.

Em segundo lugar, no tocante à suposta ausência de apreciação sob a ótica da “isonomia material”, nota-se que a embargante busca, na verdade, impor ao órgão julgador a adoção de sua tese interpretativa. O v. acórdão enfrentou o princípio da isonomia expressamente ao consignar que: “
A criação de uma terceira hipótese de exceção (acidente particular) via decisão judicial, dispensando a candidata de requisitos objetivos exigidos dos demais concorrentes,
violaria frontalmente o princípio da isonomia
.”
. Se o Tribunal compreendeu que a medida pleiteada gera quebra da isonomia em desfavor dos demais candidatos, o argumento da agravante foi plenamente afastado, ainda que em sentido contrário aos seus interesses.

Por fim, sobre a alegada omissão quanto à necessidade de “interpretação conforme a Constituição” à luz da razoabilidade e proporcionalidade, é cediço que a adoção de tese incompatível com os argumentos da parte implica na sua rejeição tácita. O acórdão ancorou-se firmemente nos princípios da
legalidade
e da
vinculação ao instrumento convocatório
, fundamentos estes que repelem logicamente o esvaziamento das regras editalícias por meio de princípios abstratos invocados pela candidata.

Conclui-se, portanto, que o acórdão embargado não padece de qualquer vício, tendo resolvido a controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte recorrente. Conforme entendimento consolidado do STJ, “O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro Teodoro Silva Santos, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)